Tribunal: STF
Processo: ARE 1363974
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. AÇÃO CRIMINAL. ADVOGADO DATIVO. HONORÁRIOS FIXADOS NOFEITO CRIMINAL. COISA JULGADA. HONORÁRIOS DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com vistas à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Várzea Alegre que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença interposta pelo Estado do Ceará quanto ao pagamento dos honorários devidos pela atuação do autor enquanto defensor dativo em Ação Criminal nº 0011252-41.2016.8.06.0181. 



    2. Note-se o conteúdo da sentença acostada aos autos pelo recorrido, documento capaz de demonstrar que o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi arbitrado pelo Juízo da Vara única da Comarca de Várzea Alegre nos autos do processo n° 0011252-41.2016.8.06.0181. 



    3. Entremostra-se despropositada a discussão acerca dos honorários advocatícios no atual momento processual, notadamente em razão de que, nos termos do art. 24 da Lei 8.906/1994 e do art. 515, VI, do CPC, a verba honorária em discussão fora fixada em favor de defensor dativo em sentença criminal transitada em julgado, fazendo título executivo judicial certo, líquido e exigível. 



    4. Uma vez transitada em julgada a decisão meritória na ação criminal, torna-se impossível a revisão do quantum arbitrado, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes. 



    5. Não merece guarida o argumento segundo o qual o Estado do Ceará não teria participado do feito criminal, tendo em vista que a participação do Ministério Público, como autor do feito criminal. Precedentes. 



    6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Honorários de sucumbência majorados para 15% do valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §§ 3° e 11, do Código de Ritos.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 129, IX; e 132 da CF. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Quanto à alegada violação ao art. 5°, XXXV, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    Ademais, para divergir do entendimento formado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator